Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707566-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: SANZIO GOMES DE SOUSA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023 17:05:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator